Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-05.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019066-05.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WIDSON OVANDO DO NASCIMENTO - CPF: 353.675.631-04 (APELANTE), FLAVIO PEREIRA COSTA JUNIOR - CPF: 009.866.561-86 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCINEIA SILVA PINTO - CPF: 865.839.561-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU NA FASE EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NA AÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de interrogatório extrajudicial não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que o inquérito policial se trata de procedimento informativo, de natureza inquisitiva e de caráter dispensável.

2. Descabida a pretensão absolutória quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas vigentes em seu desfavor.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WIDSON OVANDO DO NASCIMENTO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de detenção.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente da ausência de interrogatório extrajudicial.

No mérito, sustenta tese absolutória em razão da (o):

a)

Consentimento da vítima com a aproximação do réu (atipicidade da conduta);

b)

Ausência de culpabilidade e dolo na conduta;

c)

Perda do emprego decorrente de uma eventual condenação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que o acusado Widson Ovando do Nascimento seja absolvido da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Id. 208487294).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 216990165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 217620183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“No dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30, o denunciado, na Rua 13 de Junho, Bairro Centro-Norte, nesta cidade, descumpriu ordem judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-esposa Lucineia Silva Pinto Ovando do Nascimento.

No entanto, na data informada (fevereiro de 2020), no início da noite, quando saía do trabalho e retornava à sua residência, foi a vítima abordada em via pública pelo denunciado, sob o pretexto de que precisava falar a respeito dos filhos, estabelecendo-se, minutos depois, uma discussão entre o ex-casal, resultando em xingamentos por parte do indiciado a ela” (Id. 208489242).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
Widson Ovando do Nascimento
pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de detenção (Id. 208487281).

Inconformado, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa decorrente da ausência de interrogatório extrajudicial e, no mérito, pugna pela sua absolvição em razão do consentimento da vítima com a aproximação do réu, bem como da ausência de culpabilidade e dolo na conduta (Id. 208487294).

Com relação à preliminar arguida (cerceamento de defesa), não assiste razão ao apelante.

Isso porque, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, a ausência de interrogatório extrajudicial não tem o condão de macular a ação penal, uma vez que o inquérito policial se trata de procedimento informativo, de natureza inquisitiva e caráter dispensável. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 147 DO CP E ART. 24-A DA LEI N. 11340/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER. 1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo. Mesmo diante desse entendimento, in casu, o julgador expressamente enfrentou e afastou a tese de nulidade sustentada pela defesa;
Ainda que assim não fosse, a ausência de interrogatório extrajudicial não tem o condão de macular a ação penal, pois, como sabido, o inquérito policial é procedimento informativo, de natureza inquisitiva e de caráter dispensável.
2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO – 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há que se cogitar de absolvição quanto aos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medidas protetivas perpetrados em contexto de violência doméstica, quando o depoimento extrajudicial da vítima é corroborado tanto pelo fato de que ela, após ser ameaçada por telefone pelo ex-companheiro representou contra ele criminalmente, quanto pelos depoimentos judiciais das testemunhas, que demonstram de forma clara e inequívoca, a ocorrência dos delitos. (N.U 0025158-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024) (grifos meus).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao pleito absolutório quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, registra-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2020.37746 (Id. 208489235 – p. 07); Termo de Declarações n. 2023.8.54820 (Id. 208489235 – p. 11); oitiva da vítima e interrogatório do réu, colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 208487280).

Nos termos do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é assim previsto:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

Na fase inquisitiva a vítima
Lucineia Silva Pinto
afirmou que o acusado Widson Ovando do Nascimento a abordou na saída de seu trabalho e a xingou de “VAGABUNDA” e “SÓRDIDA” (Id. 208489235 – p. 11).

Sob o crivo do contraditório, a vítima reafirmou que o acusado a abordou na saída de seu trabalho, propondo que conversassem sobre o filho menor, porém durante a conversa, com os ânimos exaltados, teriam se desentendido (Id. 208487280).

No interrogatório realizado na audiência de instrução e julgamento, o acusado Widson Ovando do Nascimento, em narrativa dissociada dos demais elementos probatórios, negou a prática delitiva, alegando que a aproximação teve o consentimento da vítima e que, em verdade, quem teria sido agredido (fisicamente), seria ele próprio (Id. 208487280).

Ocorre que da simples análise dos documentos constantes nos autos extrai-se que realmente havia uma medida protetiva vigente em desfavor do acusado Widson Ovando do Nascimento (Id. 208489236 – p. 43).

Diante deste quadro, verifica-se que o acervo probatório constante dos autos corrobora os depoimentos prestados na fase inquisitiva, bem como na audiência de instrução e julgamento, consolidando a sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL
– INDICATIVO DE IMPUTAÇÃO FALSA PELA VÍTIMA NÃO IDENTIFICADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria do apelante não se apresenta verossímil, sobretudo por não haver qualquer indicativo de que a vítima poderia lhe imputar falsamente tal acusação para lhe prejudicar, nem se detecta incertezas ou contraposições nas suas narrativas (STJ AgRg no RHC no 144.174/MG; TJMT, AP NU 1002539-58.2022.8.11.0004).
O “descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004). “
Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
. (TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015). Recurso desprovido. (N.U 1005152-68.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)” (grifos meus).

A prova colacionada para os autos demonstra não somente o descumprimento das medidas anteriormente estabelecidas, mas a ocorrência de novas agressões.

Sendo assim,
não há se falar em absolvição quanto ao crime

de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Widson Ovando do Nascimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024